Tribunal: TJSP
Processo: 2100845-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C.C. PERDAS E DANOS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, INC. II, ITEM II.7, DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
É da competência da Subseção II da Seção de Direito Privado deste Egrégio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C.C. PERDAS E DANOS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, INC. II, ITEM II.7, DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
É da competência da Subseção II da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal o julgamento de recursos derivados de ações possessórias de bem imóvel. Resolução n. 623/2013 desta Colenda Corte de Justiça. Precedentes.